Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703842-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PRECITO ATACADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TRIBUTO INDEVIDO. 1. O deslocamento interestadual de bens de um estabelecimento para outro do mesmo titular não gera a incidência do ICMS (Enunciado no 166/STJ e Tema no 1.099/STF). 2. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 102, inciso III, §3o, da Constituição Federal, asseverando a necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na ADC 49, com possível modulação dos efeitos da orientação firmada pela Corte Suprema no Tema 1.099. Alega, assim, que “considerando que não há decisão definitiva sobre os efeitos e alcance da decisão do STF e os expressivos votos a favor da modulação de efeitos, é razoável que se aguarde pela conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração na ADC 49, revelando-se precipitada a aplicação do entendimento consagrado na referida ação. De fato, o mais prudente é aguardar pelo trânsito em julgado da decisão” (id 42475703, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de admissibilidade. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012